Tribunal: STF
Processo: RE 568075
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO
   PRESCRICIONAL PARA TRABALHADORES RURAIS. AÇÃO AJUIZADA APÓS A
   VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 28/2000. TEMA CONSTITUCIONAL
   SEM REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO DO ART.
   327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.